Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702419-48.2021.8.07.0000 APELANTE: FABIANA ASSIS DE FREITAS AGRAVANTE: ELISANGELA ASSIS DE FREITAS DOS SANTOS, TIAGO ASSIS DE FREITAS AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E PARTICIPACOES LTDA, CENTRO DE ENSINO DINIZ EIRELI - ME, LUCIANO ALVES DUTRA DINIZ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência incidental, interposto por TIAGO ASSIS DE FREITAS e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do processo no 0722500-54.2017.8.07.0001, ajuizado em desfavor de LUCIANO ALVES DUTRA DINIZ E OUTROS, deferiu apenas o seu pleito de renovação da pesquisa no sistema SISBAJUD. Em seu arrazoado, em breve síntese, narra ter ajuizado ação de conhecimento na origem em desfavor dos agravados, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, não tendo até a presente data alcançado a satisfação do seu crédito. Diz que foram realizadas diligências com o intuito de localizar bens dos executados passíveis de penhora, dentre elas pesquisa no sistema BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOSEG, além do ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que incluiu no polo passivo da execução o sócio Luciano Alves Dutra Diniz. Informa que decorrido prazo superior a dois anos e como existe a possibilidade de modificação da situação financeira dos agravados, haja vista, inclusive, a notícia de que a empresa Centro de Ensino Diniz Ltda. voltou a exercer suas atividades em fevereiro de 2020, fez novo pedido de diligências a fim de localizar bens passíveis de penhora, tendo sido deferida apenas a renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD, que restou infrutífera. Defende a possibilidade da renovação das diligências pelos sistemas Renajud e Eridf, tendo em vista que já ultrapassado lapso temporal considerável desde a anterior tentativa. Entende que compete ao judiciário efetivar os meios mais eficazes para efetivar a tutela executiva. Aduz que devem ser observados os princípios da efetividade e da razoabilidade. Sustenta a possibilidade de pesquisa ao sistema CCS Bacen, assim como o envio de ofícios à Fintechs, como forma de localizar eventuais valores não abrangidos pela pesquisa. Por fim, requer, subsidiariamente, a penhora sobre faturamento da empresa agravada. Afirma que o dano grave e de difícil reparação está presente na possibilidade de arquivamento do processo diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora, assim como a possível atuação dos agravados no sentido de ocultar eventuais bens. Busca a concessão de liminar para reformar a decisão de origem de forma que o feito não seja arquivado enquanto perdurar o julgamento do presente recurso, bem como para determinar a realização da pesquisa via RENAJUD, ERIDIF, INFOSEG, CCS BACEN, assim como sejam enviados ofícios às Fintechs relacionadas, conforme requerido. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se a pesquisa aos sistemas indicados ou, subsidiariamente, deferida a penhora de percentual do faturamento da empresa executada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar dos autos tenho pela parcial probabilidade do direito dos agravantes, no sentido de que, já passado mais de dois anos seja renovada a pesquisa aos sistemas RENAJUD, ERIDIF, INFOSEG, porquanto a) a situação financeira dos agravados pode ter-se alterado e, b) conforme comunicação do Conselho Nacional de Justiça à esta Corte, desde 31/05/18 fora ampliada a gama de consultas de ativos financeiros via referido sistema. Sobre o tema assim já se manifestou esta e. Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e ERIDF. PEDIDO DE RENOVAÇÃO INDEFERIDO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ACOLHIDA. 01. O deferimento de pedido de renovação de consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e ERIDF é passível de acolhimento desde que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa. Constatado, pois, que transcorrido dois anos desde a última consulta no Sistema, deve ser deferida a realização de nova consulta, que visa a satisfação do valor executado. 02. Recurso provido. (Acórdão n.1114447, 07046851320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no PJe: 10/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES PELOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBIDADE. 1. O Bacenjud, Renajud e Infojud são meios colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor sejam realizadas pelos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud, para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1134769, 07144276220188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano encontra-se consubstanciado na possibilidade de arquivamento do feito caso não seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Ainda, nenhum prejuízo imediato advirá aos agravados pelo seu não arquivamento até o julgamento do presente. No que diz respeito aos demais requerimentos formulados, de pesquisa ao CCS BACEN, assim como sejam enviados ofícios às Fintechs relacionadas ou, subsidiariamente, penhorado o faturamento da empresa agravada, trata-se de matérias que devem ser analisadas com maior profundidade pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar que o d. Juízo de origem que promova a consulta aos sistemas RENAJUD, ERIDIF e INFOSEG. Eventuais valores ou bens encontrados devem permanecer bloqueados à disposição do Juízo até ulterior decisão. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator